Tribunal: STF
Processo: AI 835485
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Servidor público. Professor. Aposentadoria especial. Artigo 40, III, “b”, da Constituição Federal de 1988. Cômputo do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Precedentes. 4. Reexame da atividade análoga à de professor. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.